Tribunal: STF
Processo: RE 602026
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Condenada a recorrente à pena de dois anos de reclusão e intimado o Ministério Público da sentença condenatória em 29/2/2008, não há falar em consumação da prescrição da pretensão executória do Estado, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. 




II - Agravo regimental improvido.